Tribunal: TJMT
Processo: 1008941-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008941-41.2020
EMBARGANTE: OSWALDO PAULA E OUTRO(S).
EMBARGADA: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP.
Vistos.
Conclusão equivocada.
Encaminhe-se ao Dejaux para as providências necessárias.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator